Tribunal: TJBA
Processo: 8005984-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005984-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPOLIO DE DENIZE MUNIZ FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIZE MUNIZ FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO MUNIZ FONTINELE LIMA

Advogado(s)
:
MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA, ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. ANÁLISE NA INSTÂNCIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA. PREMISSA FALSA. ANULAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉPLICA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO. ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8005984-71.2024.8.05.0000
, do Salvador,
em que figura, como Agravante,
ESPOLIO DE DENIZE MUNIZ FERREIRA
, e, como Agravado,
LUIZ CLÁUDIO MUNIZ FONTINELE LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07